Tribunal: TJDFT
Processo: 0721222-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INGRESSO NA CARRREIRA MILITAR. LIMITE DE IDADE. SUPERAÇÃO INDEFERIDA. DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO. DECISÃO DO TCDF. NÃO APLICÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A inviolabilidade da coisa julgada é um dos princípios constitucionais mais sensíveis e garantidor da estabilidade e segurança jurídica.

2- Na questão, embora o inconformismo manifestado pelo agravante, todo o argumento relacionado à proporcionalidade e isonomia na aplicação das leis e regulamentos, inclusive o edital do concurso, que previa a aplicação do limite de idade no momento da inscrição no curso de formação, já teve sua legalidade aferida por três decisões judiciais transitadas em julgado. A mudança posterior de posicionamento da Corte de Contas e para que o limite incida no momento da inscrição no concurso, conforme estabelecido na decisão n. 2001/2016/TCDF, não torna possível sua aplicação retroativa e para sobrepor às decisões judiciais transitadas em julgado, as quais analisaram especificamente a condição individual do agravante.

3- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.